Tribunal: STF
Processo: Rcl 63117
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Floricultura Malke Ltda., com pedido liminar, contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos do Processo nº 0001095-55.2022.5.12.0060.



    O reclamante sustenta, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no RE-RG 629.053 (tema 497), paradigma da repercussão geral, porquanto aplicado equivocadamente. 



    Relata que, nos autos da reclamação trabalhista, restou condenado ao pagamento de indenização substitutiva, decorrente de demissão sem justa causa em período de estado gravídico. 



    Alega que o contrato de trabalho foi celebrado por prazo determinado e que a profissional conhecia o termo final da relação empregatícia.



    Sustenta-se que, na hipótese narrada, não incide a estabilidade da gestante.



    Requer, assim, a procedência da presente reclamação para cassar o acórdão reclamado.



    É o relatório.



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”  



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 629.053(Tema 497 da repercussão geral), porquanto não verificado o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis na origem demonstra o não esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confira-se:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 760.931 (TEMA N. 246/RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ADC 16. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. VERBETE VINCULANTE N. 10. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. 1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 2. Ausente estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido na ADC 16, não cabe o manejo da ação reclamatória. 3. Interpretação de preceito legal não configura ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula. 4. Agravo interno desprovido” (Rcl 58862 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.10.2023 – grifo nosso)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 61661 AgR, Rel. Min. Luís Barroso, Primeira Turma, DJe 19.10.2023 – grifo nosso)  



    Nesse corolário, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RHC Nº 216.272/MG: NÃO VERIFICADO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO: VEDAÇÃO. 1. O Juízo de origem observou, em sua essência, a ordem emanada no habeas corpus, acabando por confirmar que entendeu ter a vítima pretendido, sim, representar contra o então réu. 2. É consabido que a reclamação não se presta à dilação probatória nem serve como sucedâneo recursal, de modo que descabe na via eleita questionar as razões que levaram o ato reclamado a decidir pela vontade inequívoca da vítima em representar no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 59304 AgR, Rel. Min. André Mendoça, Segunda Turma, DJe 23.10.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS: PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES.. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl 62300 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023 – grifo nosso)  



    Efetivamente, em consulta realizada ao sistema do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, é possível observar que o acórdão indicado como ato reclamado foi publicado no dia 14 de outubro de 2023, não havendo certificação quanto à eventual interposição de recurso extraordinário, estando em curso o prazo para a impugnação do acórdão. 



    Desse modo, conclui-se que não houve o encerramento da discussão da matéria no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho, sendo, portanto, inadmissível a presente reclamação, posto que evidente o não esgotamento da instância de origem. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF), prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente